Tribunal: TJPA
Processo: 0000397-31.2011.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº:
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA
PROCESSO Nº 0000397-31.2011.8.14.0201
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI)
APELANTE: ALISSON SOUZA DA SILVA (ADVOGADA VANESSA TOMAELLO MORENO CALEGARI - OAB/SP Nº 406.271)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA, EM FACE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO TIPIFICADO NO ART. 146 DO CÓDIGO PENAL. DESCABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. NÃO PROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUNATE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA DEFINITIVA COM A CONSEQUENTE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.
1.
Não procede a pretensão absolutória quando o acervo probatório é composto por provas robustas e aptas a fundamentar a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado, mormente considerando os depoimentos prestados pela vítima, testemunhas e corréu.
2.
Não há lugar para reconhecimento de participação de menor importância, quando evidenciado que o recorrente concorreu de forma relevante para a ação criminosa, restando demonstrado, ao lado de sua anuência à prática delituosa, a divisão de tarefas com seus comparsas, caracterizando situação de coautoria.
3.
É incabível o pedido de reconhecimento do princípio da insignificância, bem como de desclassificação para o crime de constrangimento ilegal, porquanto, ao lado de todas as elementares do crime de roubo se fazerem presentes, o fato dos bens subtraídos terem sido, posteriormente, devolvidos a vítima não tem o condão de gerar a atipicidade material da conduta, restando consumado o delito de roubo no momento em que os acusados saíram do estabelecimento comercial em posse da
res furtiva.
3.1.
A jurisprudência pátria há muito pacificou que a violência ou grave ameaça, presentes no crime de roubo, impedem a aplicação do postulado da insignificância, diante ao alto grau de censurabilidade da conduta.
4.
Os Tribunais Superiores, adotando a teoria da
amotio ou inversão da posse ou ainda aprehensio,
sedimentaram o entendimento de que o crime de roubo resta consumado quando, em virtude da subtração, o objeto material é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, não sendo necessário que saia da esfera de vigilância desta.
5.
É incabível o decote da majorante do uso de arma, eis que o acervo probatório contido nos autos é suficientemente apto a demonstrar que, durante a empreitada criminosa, utilizou-se de uma arma de fogo, a qual, inclusive, foi aprendida em poder dos denunciados, no momento de suas prisões.
5.1.
Tratando-se de crime praticado em concurso de pessoas, para que haja a incidência da referida majorante, é dispensável que todos os agentes estejam em posse do artefato, por se tratar de circunstância objetiva do tipo penal e, portanto, comunicável, nos termos do art. 30 do Código Penal.
6.
Deve a pena-base fixada ser mantida acima do patamar mínimo,

quando há vetor judicial do art. 59 do Código Penal valorado, acertadamente, em desfavor do recorrente, mostrando-se a sanção inicial adequada e proporcional as circunstâncias fáticas do caso.
7.
É descabido o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, quando constatado que o acusado não prestou depoimento em Juízo (revelia decretada) e o seu interrogatório realizado na fase policial sequer foi utilizado na fundamentada exposta na sentença condenatória.
8.
De ofício, ante a ausência de fundamentação idônea, deve ser reduzida a fração do aumento de 1⁄2 para o mínimo de 1/3, em função do reconhecimento das majorantes do uso de arma e do concurso de pessoas, com a consequente modificação do regime inicial para o semiaberto.
9.
Recurso conhecido e improvido, todavia, de ofício, redimensionada a pena definitiva e modificado o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, redimensionando, de ofício, a pena definitiva, com a consequente modificação do regime inicial, nos termos do voto Desembargador Relator.

25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2º Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de outubro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Romulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 13 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA
PROCESSO Nº 0000397-31.2011.8.14.0201
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI)
APELANTE: ALISSON SOUZA DA SILVA (ADVOGADA VANESSA TOMAELLO MORENO CALEGARI - OAB/SP Nº 406.271)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Alisson Souza da Silva,
por intermédio da advogada Vanessa Tomaello Moreno Calegari, interpôs apelação, com pedido de tutela antecipada de urgência, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci da Comarca de Belém/PA, que o condenou às penas de 09 anos de reclusão, sob o regime inicial fechado, e mais o pagamento de 90 dias-multa, pela prática delitiva descrita no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.

De início, cumpre destacar que, a denúncia foi ofertada originalmente em desfavor dos nacionais Denilson Santos Costa, Renan Augusto Belém Pantoja e Luan Roberto da Silva, este último retificado, porquanto foi descoberto que o seu verdadeiro nome era
Alisson Souza da Silva
, ora apelante.

Outrossim, chamo à atenção para o fato de ter havido o desmembramento do feito, em relação ao denunciado Renan Augusto Belém Pantoja - ante a não localização, inicial, do apelante Alisson Souza da Silva e do denunciado Denilson Santos Costa, encontrando-se o curso do processo e do prazo prescricional para esse último ainda suspensos -, o qual já foi condenado definitivamente nos autos do processo nº 0000397-31.2011.8.14.0201.

Consta na exordial acusatória, em síntese, que, no dia 10/12/2010, por volta das 12h, o apelante e outros dois indivíduos, com emprego de arma de fogo, assaltaram o estabelecimento comercial ¿
Fortaleza Surf Wear
¿, subtraindo, na ocasião, diversos bens, empreendendo fuga logo após, oportunidade em que, após perseguição policial, vieram a ser presos em flagrante delito, ainda na posse da
res furtiva
e da arma utilizada no crime.

Em suas razões, sustenta, em linhas gerais, a defesa técnica, como questão principal: a) a negativa de autoria, razão pela qual pugna pela absolvição. E, subsidiariamente: b) a participação de menor importância do recorrente, devendo ser reconhecida a minorante prevista no art. 29, §1º, do Código Penal; c) o reconhecimento da atipicidade material da conduta, em razão da aplicação do princípio da insignificância, ou a desclassificação para o delito tipificado no art. 146 do Código Penal, eis que ¿
inexistente dano ao patrimônio da vítima
¿, uma vez que ¿
todas as peças subtraídas foram resgatadas e devolvidas ao proprietário da Loja
¿; d) a desclassificação do crime para a forma tentada, diante da ausência de qualquer tipo de prejuízo por parte da vítima; e) a exclusão da majorante do uso de arma, aduzindo que quem as utilizou foi apenas os seus comparsas; f) a fixação da pena-base no patamar ínfimo; g) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Ao final, postula, ainda, a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da condenação até o final do julgamento deste recurso de apelação, expedindo-se salvo-conduto ou ordenando a devolução do mandado de prisão expedido em desfavor do recorrente.

Por sua vez, o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas ¿
para o fim de redimensionar a pena-base, porém, não ao mínimo legal¿
, manifestando-se pelo indeferimento do pedido de antecipação da tutela.

Conclusos em meu gabinete, indeferi a tutela de urgência reclamada e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º Grau, para emissão de parecer.

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silba Abucater, manifestando-se na condição de
custos leg
i
s,
opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 13 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA
PROCESSO Nº 0000397-31.2011.8.14.0201
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI)
APELANTE: ALISSON SOUZA DA SILVA (ADVOGADA VANESSA TOMAELLO MORENO CALEGARI - OAB/SP Nº 406.271)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Inicialmente, no tocante à
tese de negativa de autoria
, cumpre anotar que, diversamente do que alega o apelante, as provas produzidas durante a persecução criminal são perfeitamente aptas a embasar o édito condenatório, conforme passo a expor.

A materialidade e a autoria delitivas estão evidenciadas pelo Boletim de Ocorrência Policial (fl. 21), Auto de Apresentação e Apreensão de objeto (fl. 34), Auto de Entrega (fl. 35), tudo aliado aos depoimentos, colhidos na fase policial e judicial, das vítimas e testemunhas arroladas pelo Ministério Público.

No ponto, sintetizando a prova oral que alicerçou o édito condenatório, transcrevo fragmento da sentença condenatória, na fração de interesse:
¿A
vítima Maurício Feliz Magalhães
em seu depoimento perante a autoridade policial relatou:
Que é cunhado do Sr. ANDRÉ MAUÉS CORREA, o qual se encontra atualmente na cidade de Fortaleza, proprietário da loja `FORTALEZA SURF WEAR¿, localizada na Av. Paulo Costa, n. 2667, bairro da Água Boa; Que, o declarante afirma que se encontrava como responsável pela referida loja, quando por volta das 12:00 horas
aproximadamente três indivíduos adentraram na referida loja, onde o indivíduo aqui identificado como RENAN AUGUSTO BELEM PANTOJA, sacou um revólver calibre 38 e anunciou um assalto
;
Que, o declarante afirma que os meliantes imobilizaram o declarante e JOSÉ MARIA SOUZA SANTOS JUNIOR e roubaram noventa calças das marcas PIT BULL e RHERO, trinta e duas camisas, setenta e nove bermudas e dois bonés, que roubaram também dois aparelhos de telefone celular marcas Nokia e Samsung, Que, logo após se libertar, libertou o Sr. JOSE MARIA SOUSA SANTOS JUNIOR, o qual pegou uma moto e saiu em perseguição aos meliantes;
QUE, afirma que logo em seguida soube que os meliantes haviam sido presos pela polícia militar e o material roubado recuperado;
QUE, afirma que se dirigiu até esta delegacia onde soube tratar-se dos elementos: LUAN ROBERTO DA SILVA, DENILSON SANTOS COSTA e RENAN AUGUSTO BELEM PANTOJA.
A testemunha PM Rogério Reis Santos
afirmou em juízo:
Nós estávamos na Barreira de Outeiro, quando fomos acionados por um rapaz que estava em uma motocicleta, aparentando estar bastante nervoso, e disse que havia sido assaltado e os caras estavam em um Gol, cor preta; que chegamos a visualizar o referido veículo e saímos em perseguição; que ligamos a sirene, jogamos as luzes dando sinal para que eles parassem, mas eles não obedeciam; que eles aceleraram e nós continuamos a perseguição, e em um determinado momento, quando entramos na entrada de Icoaraci, efetuamos um disparo no pneu do veículo deles, mas eles não pararam; que eles só vieram a parar o veículo quando colidiram com uma Van que estava parada próxima a via, na Avenida Augusto Montenegro; que
abordamos o veículo e dentro do mesmo estavam os três suspeitos; que encontramos uma arma de fogo no chão, no lado do passageiro e várias confecções, tais como: calça, bermuda e etc.; que estavam espalhadas por toda parte dentro do veículo; que momentos depois da abordagem a vítima compareceu e reconheceu os suspeitos;
que dos três somente um pediu que informasse sua família, no momento da abordagem".
Por fim, a
testemunha PM Manoel Leandro Cardoso Costa
relatou os fatos da seguinte maneira:
"Que recordo dos fatos e dentro do que eu recordo, lembro que eu estava de serviço em Outeiro, no horário do almoço e um rapaz nos acionou, dirigindo uma motocicleta, dizendo que havia sido assaltada sua loja; que no momento em que ele nos relatava o que havia acontecido o veículo usado pelos assaltantes estava passando e imediatamente iniciamos a perseguição do carro, onde estavam os três suspeitos; que na Avenida Augusto Montenegro efetuamos a abordagem do veículo, quando eles colidiram com uma Van que estava parada na via;
que no momento da revista encontramos uma arma de fogo dentro do veículo e os produtos do Roubo (bermuda, camisetas e os celulares da vítima)
". (Destaquei).

No mesmo compasso, acrescenta-se, por relevante, o interrogatório do réu Renan Augusto Belém Pantoja - já condenado definitivamente, nos autos do processo nº 0000397-31.2011.8.14.0201, pela prática deste crime que ora se julga, conforme anteriormente relatado -, realizado perante o Delegado de Polícia (fl.14), oportunidade em que confessou o seu envolvimento no evento criminoso, detalhando o
modus operandi
do delito:
¿(...) QUE, o indiciado afirma que todas as semanas vem para este balneário, onde visualizou uma loja de confecções localizada na Av. Paulo Costa; QUE, o indiciado afirma que então arquitetou os meios pelos quais iria assaltar a referida loja; QUE, o indiciado então no dia de hoje convidou os indivíduos DENILSON SANTOS COSTA e LUAN ROBERTO DA SILVA, para praticarem o roubo, então pediram o automóvel, placa JUF-4637 emprestado das mãos de ROGÉRIO, residente na Av. 14 de abril , entre Domingos Marreiro e Boa Ventura da Silva; QUE, o indiciado afirma que adentraram na referida loja e em seguida anunciou o assalto, todavia não sacou a arma apenas mostrou o revolver por debaixo de sua camisa; QUE, o indiciado afirma que imobilizou a vítima e testemunha com fita gomada e colocou várias peças de confecções dentro de quatro sacos plásticos e dois celulares; QUE, o indiciado afirma que em seguida empreenderam fuga em direção de Belém; QUE, o indiciado afirma que após chegarem na Rod. Augusto Montenegro, ouviu a sirene da polícia militar, e ouviu um disparo de arma de fogo; QUE, o indiciado afirma que o automóvel bateu em uma VAN que estava estacionada na Rod. Augusto Montenegro, e parou; QUE, foram abordados pela polícia militar, onde receberam voz de prisão e todos se entregaram pacificamente, logo em seguida foram conduzidos até esta delegacia para os procedimentos legais;¿

A propósito, é de conhecimento geral que as palavras das vítimas, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, são extremamente relevantes para o esclarecimento dos fatos, sobretudo quando uniformes e coesas com os demais elementos circunstanciais extraídos do substrato probatório, como no caso. Igualmente, os depoimentos policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo-se levar em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como, também, ocorreu na hipótese em foco.

De mais a mais, conquanto não se olvide que, a teor do art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa (ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis), mister reconhecer que
tais provas podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do magistrado, desde que, como no caso, corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial.

Destarte, é inegável a conclusão de que, a despeito do fato do apelante ter negado a autoria delitiva em Juízo e nesta fase recursal, exercendo seu direito fundamental de defesa, a versão acusatória está devidamente comprovada nos autos, sobretudo pelas declarações prestadas pela vítima do ilícito perpetrado, corroborada pelos relatos feitos pelos agentes policiais que realizaram a abordagem e prisão em flagrante do apelante e seus comparsas, o interrogatório realizado pelo codenunciado Renan Augusto Belém Pantoja, bem como pela apreensão da
res furtiva
e da arma de fogo utilizada na empreitada criminosa juntamente com os denunciados.

Vê-se, assim, que o pleito absolutório é destituído de fundamento, uma vez que não se harmoniza com o conjunto fático-probatório constante dos autos. Ao revés, as provas demonstram, com indispensável segurança, que o apelante foi um dos autores do crime de roubo praticado no estabelecimento ¿
Fortaleza Surf Wear
¿.

Noutro giro, no que concerne ao
pleito de reconhecimento da participação de menor importância,
melhor sorte não assiste ao recorrente.

A alegação apresentada no recurso é completamente desarmônica com os relatos constantes nos autos, tendo em vista que ficou devidamente esclarecido que o apelante concorreu de forma relevante para a ação criminosa, pois, juntamente com outros dois indivíduos (um deles na posse de arma de fogo), não só adentrou no estabelecimento comercial, compondo o cenário intimador, como abordou a vítima e o funcionário da loja, ajudando a amarrar e amordaçar com fita gomada ambos.

Nessas condições, é impossível reconhecer a causa de diminuição da pena descrita no art. 29, §1º, do Código Penal, porquanto ficaram demonstradas nos autos que houve, ao contrário do sustentado pela defesa, a anuência à prática delitiva e a divisão de tarefas entre o recorrente e seus comparsas, caracterizando situação de coautoria e não participação de menor importância.

Por outro lado, mostra
-se totalmente descabido o pedido de reconhecimento do princípio da insignificância, bem como de desclassificação para o crime de constrangimento ilegal
(art. 146 do Código Penal).

Com efeito, ao lado de todas as elementares do crime de roubo estarem presentes, conforme antes demonstrado, o fato dos bens subtraídos terem sido, posteriormente, devolvidos a vítima - ante a atuação eficiente da polícia militar, prendendo os denunciados ainda em posse da
res furtiva -
não tem o condão de gerar a atipicidade material da conduta, restando consumado o delito de roubo no momento em que os acusados saíram do estabelecimento comercial em posse dos bens subtraídos.

Impõe consignar, inclusive, que, a jurisprudência dos tribunais superiores há muito pacificou que a violência ou grave ameaça, presentes no crime de roubo, impedem a aplicação do mencionado postulado, diante ao alto grau de censurabilidade da conduta.

Quanto ao pleito de desclassificação do crime de roubo, da modalidade consumada para a tentada
, cumpre anotar que a teoria que prevalece tanto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, a qual me filio, é a da
amotio ou inversão da posse ou ainda aprehensio,
pela qual o crime de roubo resta consumado quando, em virtude da subtração, o objeto material é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, não sendo necessário que saia da esfera de vigilância desta.

Destarte, malgrado o esforço defensivo, percebe-se que a desclassificação pleiteada é plenamente inviável, visto que a figura típica descrita na denúncia se encontra integralmente formada, não podendo dar definição jurídica diversa ao fato, pois o recorrente consumou

o delito, percorrendo o
iter criminis
em toda sua extensão.

Isso porque, o exame dos autos evidencia, insisto, que o apelante logrou êxito em consumar o crime de roubo majorado, pois, mediante grave ameaça, na companhia de outros indivíduos, invadiu a loja
Fortaleza Surf Wear
¿, subtraindo diverso bens, só vindo a ser preso em flagrante posteriormente pela polícia militar.

Desse modo, não há que se falar em tentativa, mas, por óbvio, em crime consumado, conforme o art. 14, I, do Estatuto Penal, o que me faz, desta forma, não acolher a alegação em exame.

Com relação ao
pedido de decote da majorante do uso de arma,
restou devidamente comprovado com o acervo probatório contido nos autos, que, durante a empreitada criminosa, utilizou-se de uma arma de fogo, a qual, inclusive, foi
aprendida em poder dos denunciados, no momento de suas prisões.

De mais a mais, tratando-se de crime praticado em concurso de pessoas, para que haja a incidência da referida majorante, é dispensável que todos os agentes estejam em posse do artefato, por se tratar de circunstância objetiva do tipo penal e, portanto, comunicável, nos termos do art. 30 do Código Penal.

Por esses fundamentos,
mantenho o reconhecimento da causa de aumento do uso de arma e nego acolhimento a esse pleito defensivo de ver sua exclusão.

Por último,
passo ao exame dos pleitos de redução da pena-base e de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
razão pela qual entendo oportuno reproduzir trecho da r. sentença, no ponto em que consta a dosimetria da pena:
¿Passo à individualização da pena ao Réu, com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB.
O Réu não registra antecedentes criminais por força da Súmula nº444 do STJ. Sua conduta social suponho neutra, haja vista a inexistência de elementos para aferir o seu comportamento na comunidade. Culpabilidade comprovada, porém, não alcançou contornos especiais suficientes a elevar maior exasperação da pena. Quanto à personalidade, não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do Réu. Portanto, circunstância neutra, pois não se pode presumir em matéria de personalidade. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, circunstância neutra. As consequências não considero com graves, pois os bens subtraídos, a princípio, foram recuperados.
As
circunstâncias
do crime considero como desfavoráveis, tendo em vista a extrema violência empregada pelo acusado quando, com o auxílio de seus comparsas e de uma arma de fogo, amarraram e amordaçaram as vítimas com o objetivo de consumar o assalto.
O comportamento das vítimas em nada influenciou a ocorrência do delito.
Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base acima do grau mínimo previsto para o crime de roubo, isto é, em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.

Não incidem atenuantes e agravantes. Reconheço as causas de aumento previstas no Art. 157, §2º, Incisos I e II, do CPB (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma e se há o concurso de duas ou mais pessoas), razão pela qual aumento a pena em 1/2 (metade), ou seja, aumento de 03 (três) anos e 30 (trinta) dias-multa, passando a dosá-la em 09 (nove) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa
.
Não incidem causas de diminuição de pena. Portanto, torno definitiva a pena do réu ALISSON SOUZA DA SILVA em 09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, devendo o regime inicial ser o fechado
. Não verifico a possibilidade de substituição da pena por restritiva de direitos.¿
(Destaquei).

Do exame da edificação da pena procedida, constato, na primeira etapa, que, o magistrado valorou, adequadamente, em desfavor do apelante o vetor judicial das circunstâncias do crime, razão pela qual fixou a pena-base um pouco acima do patamar ínfimo, entre o grau mínimo e médio, em 06 anos de reclusão, e mais o pagamento de 60 dias-multa.

De fato, as circunstâncias do crime praticado pelo apelante (¿
tendo em vista a extrema violência empregada pelo acusado quando, com o auxílio de seus comparsas e de uma arma de fogo, amarraram e amordaçaram as vítimas com o objetivo de consumar o assalto¿)
extrapolam o comum, mostrando-se mais reprovável e exigindo uma maior repressão do Poder Judiciário.

Logo, julgo improcedente o pleito de redução da reprimenda inicial, mantendo-a inalterada.

Na fase intermediária, inexistem agravantes e atenuantes a serem reconhecidas.

Revela-se, aqui,
descabido o pedido defensivo de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, quando constatado que o acusado não prestou depoimento em Juízo (revelia decretada) e a sua declaração prestada na fase policial sequer foi utilizada na fundamentação exposta na sentença recorrida.

Na etapa final, embora mantenha o reconhecimento da majorante do uso de arma e do concurso de pessoas, entendo necessário reduzir,
de ofício,
o aumento procedido para a fração mínima de 1/3, diante da inexistência de fundamentação idônea para o acréscimo acima desse patamar, tornando a sanção definitiva em 8 anos de reclusão e mais o pagamento de 80 dias-multa.

Diante da pena definitiva dosada, modifico o regime inicial do fechado para o semiaberto, nos termos do art. 33 do Código Penal.

Por último, é incabível a substituição da pena de reclusão por restritivas de direito ou suspensão condicional da pena, ante a ausência dos requisitos legais dos arts. 44 e 77, ambos do Código Penal.

Face a fundamentação supra,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, todavia, de ofício, redimensiono a pena definitiva
de

09 anos de reclusão, sob regime inicial fechado, e mais o pagamento de 90 dias-multa,
para 08 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 80 dias-multa,
mantendo a decisão recorrida em todos os seus demais termos.
É como voto.
Belém (PA), 13 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator